Tribunal: TJSP
Processo: 1546360-60.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEARAM A CONDUTA DESCORTINAM O DOLO – CONSUNÇÃO INCOGITÁVEL – AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA E REGIME PRISIONAL BEM CALIBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.